Tribunal: TJPA
Processo: 0805354-11.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805354-11.2020.8.14.0000
PACIENTE: SANDRO DANIEL MOTA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: 1º VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA (ART. 288-A DO CP), HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO II, III, IV E V DO CP) E TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, §2º, INCISO II, III, IV E V C/C ART. 14, II, DO CP).
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 1. A magistrad
a
a quo fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria,
u
ma vez que o crime pelo qual o paciente está sendo acusado foi perpetrado por pelo menos
três
policiais militares, com emprego de violência física e psicológica, havendo inclusive indicativos na denúncia sobre a prática de tortura em face das vítimas, o que reforça a gravidade dos fatos que ora são apurados. 2. A magistrada também justificou a prisão pela conveniência da instrução criminal, pois a soltura do ora paciente poderia prejudicar a colheita de provas durante a fase judicial, ante sua condição de agente público que poderia causar temor nas pessoas a serem ouvidas em juízo, o que se deseja evitar.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA DO PACIENTE. INSUBSISTÊNCIA. 3. O processo encontra-se com tramitação regular, uma vez que, conforme bem explanado pela Magistrada a quo,
“a última defesa a ser apresentada nos autos fora protocolada a em 03/02/2020 e em 13/02/2020 sobreveio decisão designando audiência para o dia 31/03/2020, sendo o único processo agendado para a data, tendo em vista a vasta quantidade de réus e testemunhas a serem ouvidas. Todavia, ante a suspensão do expediente presencial, recomendado pelo CNJ, que iniciou em 20/03/2020 em razão da pandemia mundial causada pela COVID-19, a audiência designada não aconteceu por razão de força maior, já tendo sido incluída na pauta de audiências do dia 22.07.2020,
à
s 09h00
”.
4. Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PACIENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
. INDEFERIMENTO.
5
.
Conforme os documentos acostados aos presentes autos pelos Impetrantes,
o paciente já foi infectado pelo novo coronavírus e recebeu atendimento adequado no combate à doença, estando no dia 28.05.2020, já sem sintomas, inclusive com o período de isolamento encerrado
.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
SANDRO DANIEL MOTA PANTOJA
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Parauapebas
/PA.

A Impetração sustenta que o paciente foi preso preventivamente em 31.07.2019, pela prática dos crimes de Constituição de Milícia Privada (Art. 288-A do CP), Homicídio Qualificado (art. 121, §2º, inciso II, III, IV e V do CP) e Tentativa de Homicídio (art. 121, §2º, inciso II, III, IV e V c/c art. 14, II, do CP).

Afirmam os Impetrantes que não
estão
presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente, vez que a sua liberdade não coloca em risco a ordem pública, nem tampouco prejudicará a instrução criminal, eis que é primário, possui residência fixa e exerce atividade lícita (policial militar).

Aduzem que requereram a revogação da prisão preventiva do paciente ou a sua substituição por outras medidas cautelares, em razão da pandemia do coronavírus, entretanto, o pleito foi indeferido.

Sustentam que o paciente faz parte do grupo de risco, pois é portador de hipertensão arterial crônica.

Afirmam que as
medidas cautelares
são suficientes para garantir a ordem social, o fiel andamento do processo e a segurança da aplicação da lei penal, haja vista que se encontram ausentes os requisitos autorizadores da
prisão preventiva
e há o risco de contaminação do paciente pelo
novo coronavírus
.

Alegam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por
excesso de prazo
, tendo em vista que está 306 (trezentos e seis) dias preso, sem que a instrução processual tenha iniciado.

Assinalam que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente padece de f
undamentação concreta e idônea
, visto que não restou demostrada em elementos concretos a gravidade do delito e a periculosidade do paciente.

Entendem que a prisão preventiva do paciente é desproporcional diante do risco de contaminação pelo novo coronavírus, haja vista que os presídios possuem mais presos do que vagas, somada a pouca ventilação, ao compartilhamento de bens de uso comum, a dificuldade de higienização pessoal e coletiva, a inexistência de equipe de saúde e a ausência de meios seguros para isolamento de pessoas com suspeita de contaminação.

Nesse diapasão, postula
m
pela concessão da ordem liminarmente, a fim de que o paciente seja posto em liberdade até o julgamento do presente
writ
e, no mérito que seja confirmada a decisão liberatória, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a concessão de prisão domiciliar.

O
s autos
me vieram conclusos
,
pelo
que indeferi a liminar pleiteada e solicit
ei
as informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 3269012, o Juízo coator informou que,
in verbis
:

“
(...) Inicialmente, cabe-nos informar que o paciente impetrou o Habeas Corpus nº 0809634-59.2019.8.14.0000 que fora denegado em acórdão publicado em 12/02/2020. O paciente é acusado pelo cometimento da prática dos crimes de Constituição de Milícia Privada (art. 288-A do CP), de homicídio qualificado em face da vítima LUCAS SAMPAIO DE OLIVEIRA (art. 121,§2º, II, III, IV e V do CP), e de homicídio tentado em face de FRANCISCO JOSÉ DA SILVA CARDOSO, ISAEL DE OLIVEIRA FERREIRA, KAYKY DOS SANTOS SANTIAGO, o de prenome “Igor”, e o vulgo “Nenem”, ocorrido no dia 10 de março de 2019. No dia 11 de março, a polícia civil foi informada acerca da localização de um cadáver, pelo que empreenderam diligências para identificação e qualificação da vítima tendo logrado êxito em identificá-lo e localizar as demais vítimas. Após a oitiva das testemunhas a polícia civil representou pela quebra de sigilo de dados telefônicos, especificamente pela emissão detalhada das ligações geradas e recebidas pelas antenas dos locais do fato, o que fora deferido, operação esta entitulada DISTINGUISHING. Paralelamente, corria investigação entitulada Operação Golf que tinha por fim monit
orar
membros de associação criminosa que atua com mercância de drogas entre outros crimes, tendo a polícia civil representado pelo compartilhamento de provas ao inquérito que investiga os crimes apurados nestes autos. De posse de todas as informações, cumulado com declarações de testemunhas, auto de reconhecimento, rastreio da VTR da área, oitiva do oficial do dia, análise da escala de serviço dos policiais militares do dia do fato, havendo fortes indícios de participação de policiais militares na empreitada criminosa, reconhecidos pelas vítimas, a corregedoria da polícia civil avocou os autos do inquérito policial que apura os fatos relatados nos autos em tela, designando o DPC FABIO DE ANDRADE PEREIRA da Divisão de Crimes Funcionais, pelo que iniciou a Operação Parauapebas. Deflui da denúncia que o paciente agiu em concurso com os Policiais Militares Artur Sampaio Pinheiro Martins e Cosme Neto Souza Medeiros, e com o nacional Marcelo Silva Cardoso, e além de serem os executores da vítima Lucas, seriam
também
os responsáveis pela regulamentação do comércio de drogas na área do Bairro Rio Verde, sendo esta a motivação dos crimes consumado e tentados apurados nos autos.

Ressalte-se que narram os autos que o paciente tinha voz ativa e de comando na empreitada. Quanto a efetivação da medida constritiva, o agente teve a prisão preventiva decretada em face de representação da autoridade policial, juntamente com os supostos comparsas acima citados, a qual fora cumprida em 31 de julho de 2019. Ressalte-se que o agente requereu a substituição da medida constritiva ante as circunstâncias pessoais favoráveis, tendo sido tal pedido indeferido em 30/10/2019, tendo sido analisado, conforme constou da decisão as provas da materialidade e indícios da autoria do fato consubstanciados pelo depoimento das testemunhas, das vítimas que sobreviveram, Auto de constatação de IMEI (77/78), Relatório da divisão de crimes funcionais (227/242), relatório de transcrição da operação GOLF (147), Auto de reconhecimento de pessoa (fl.60), bem como pelos demais elementos de provas, sendo mantida a medida constritiva por força da garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução. Dois fatos chamam atenção no remédio constitucional impetrado pelo causídico: 1) a alegação de que este Juízo indeferiu o pedido do paciente para aguardar o julgamento do recurso de apelação em regime domiciliar, no entanto o feito sequer foi sentenciado; 2) a alegação de suposto FATO NOVO, qual seja, que o Paciente ter testado Positivo para o COVID-19 e o fato do paciente estar enquadrado no grupo de risco (portador de hipertensão arterial crônica). Ocorre que tais fatos sequer foram trazidos a conhecimento desta magistrada, não trazendo a última petição endereçada a este juízo tais argumentos ou qualquer documento que pudesse
comprová-los.
Cumpre esclarecer ainda que o alegado atraso no andamento processual não pode ser imputado ao juízo, vez que há que se observar que a última defesa a ser apresentada nos autos fora protocolada a em 03/02/2020 e em 13/02/2020 sobreveio decisão designando audiência para o dia 31/03/2020, sendo o único processo agendado para a data, tendo em vista a vasta quantidade de réus e testemunhas a serem ouvidas. Todavia, ante a suspensão do expediente presencial, recomendado pelo CNJ, que iniciou em 20/03/2020 em razão da pandemia mundial causada pela COVID-19, a audiência designada não aconteceu por razão de força maior, já tendo sido incluída na pauta de audiências do dia 22.07.2020,
à
s 09h00 (...)”

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que concerne à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois a douta magistrada
a quo
fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, uma vez que o crime pelo qual o paciente está sendo acusado foi perpretado por pelo menos 3 policiais militares, com emprego de violência física e psicológica, havendo inclusive indicativos na denúncia sobre a prática de tortura em face das vítimas, o que reforça a gravidade dos fatos que ora são apurados.

A magistrada também justificou a prisão pela conveniência da instrução criminal, pois a soltura do ora paciente poderia prejudicar a colheita de provas durante a fase judicial, ante sua condição de agente público que poderia causar temor nas pessoas a serem ouvidas em juízo, o que se deseja evitar.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

No que tange ao
excesso de prazo
, apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida tal afirmação, uma vez que, conforme bem explanado pela Magistrad
a

a
quo, “a última defesa a ser apresentada nos autos fora protocolada a em 03/02/2020 e em 13/02/2020 sobreveio decisão designando audiência para o dia 31/03/2020, sendo o único processo agendado para a data, tendo em vista a vasta quantidade de réus e testemunhas a serem ouvidas. Todavia, ante a suspensão do expediente presencial, recomendado pelo CNJ, que iniciou em 20/03/2020 em razão da pandemia mundial causada pela COVID-19, a audiência designada não aconteceu por razão de força maior, já tendo sido incluída na pauta de audiências do dia 22.07.2020,
à
s 09h00
”.

Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, § 3º, 14, II, 288, P. Único, 69, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade. 2. A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência. (HC 339046/SP Ministro JORGE MUSSI. DJe 23/02/2016) 3. Ordem Denegada. (2017.02467391-05, 176.435, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/06/2017, Publicado em 13/06/2017)

Quanto à alegação de que o paciente deve ter seu jus libertatis restabelecido em razão da pandemia do
coronavírus
, não merece prosperar, pois os Impetrantes acostaram aos autos os documentos de ID 3156235, que comprovam que o paciente já foi infectado pelo novo coronavírus e que recebeu atendimento adequado no combate à doença, estando no dia 28.05.2020, já sem sintomas, inclusive com o período de isolamento encerrado.

Já no que se refere às alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Por fim, quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto,
denego a ordem impetrada,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 24/07/2020